Tribunal: TJSP
Processo: 1001628-89.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31215

REVISIONAL DE CONTRATO. Fornecimento de energia elétrica. Aumento considerável do consumo sem causa aparente. Verossimilhança e hipossuficiência técnica. Inversão do ônus da prova. Inteligência do art. 6o, inc. VIII, do CDC. Ausência de prova da regularidade da medição. Não bastasse, concessionária que requereu o julgamento antecipado da lide. Revisão devida. Precedentes deste E.

Ementa:
VOTO No 31215

REVISIONAL DE CONTRATO. Fornecimento de energia elétrica. Aumento considerável do consumo sem causa aparente. Verossimilhança e hipossuficiência técnica. Inversão do ônus da prova. Inteligência do art. 6o, inc. VIII, do CDC. Ausência de prova da regularidade da medição. Não bastasse, concessionária que requereu o julgamento antecipado da lide. Revisão devida. Precedentes deste E. Tribunal. Danos morais. Ocorrência. Matéria não especificamente devolvida. Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.

Recurso não provido.